Tribunal: TJPA
Processo: 0003019-52.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003019-52.2016.8.14.0013

APELANTE: JOSE LAILSON BARBOSA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTINDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas inviabiliza a aplicação da pena-base no mínimo legal.

2.
Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Capanema/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
JOSE LAILSON BARBOSA MELO
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do CP, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 06.04.2016, o acusado José Jailson Barbosa Melo, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de brinquedo, abordou a vítima Ednaldo Ellian, no momento em que ela saía da escola São Pio X, e determinou que entregasse o celular, empreendendo fuga logo após consumar seu intento. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput,
do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4326714), contra a qual a defesa recorreu (id.

4326717) pugnando pela redução da pena basilar imposta.

Constam as contrarrazões no id. 4326718, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para retirar a personalidade, motivos e consequências do crime, dos vetores negativos, sem, contudo, alterar o
quantum
da pena aplicada (id. 4326719).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda.

Analisando a dosimetria constante no id. 4326714 - Pág. 7/8, verifico que o juízo monocrático fundamentou a pena, na primeira fase, da seguinte forma:

“(...)
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:
CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, cabeça, do CP, fixo a
pena base para o acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). (...)” Grifei.

Pois bem. Analisando o trecho acima, verifico que o sentenciante, na primeira fase, considerou desfavorável ao apelante 05 (cinco) vetores – culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, ainda que não tenha havido a fundamentação devida, entendo que devem permanecer desfavoráveis as
circunstâncias e
as consequências do crime
. Isso porque, aquela primeira excedeu a normalidade do delito, no momento em que o réu se utilizou de uma arma de brinquedo para ameaçar a vítima, apontando ainda em sua direção, o que por consequência enseja a desvalorização daquela segunda circunstância judicial, já que, como dito pelo sentenciante, causou-lhe danos psicológicos.

Assim, a pena basilar imposta de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 100 (cem) dias-multa, se justifica diante dos vetores negativos, estando em conformidade com a Súmula 23 desta Corte. Aliás,
não há óbice ao Tribunal inovar na fundamentação desde que, com isso, não prejudique a situação, haja vista a vedação
à
reformatio in pejus,
como ocorre
in casu:

É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu.
Precedentes: RHC 47.188⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19⁄03⁄2015, DJe 30⁄03⁄2015 e HC 152.532⁄MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15⁄03⁄2012, DJe 13⁄04⁄2012).

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e mantenho a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 26/08/2021